Tribunal: STF
Processo: RHC 214596
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 721.292/PA , Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que, em sentença prolatada no dia 30 de junho de 2021, ambos os Pacientes foram condenados à pena total de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, negada a defesa em liberdade. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal aduzindo: i) Excesso de prazo para julgamento da apelação interposta pela defesa; ii) Inobservância do disposto no art. 316 § único do CPP e; iii) ausência de fundamentação apta a justificar as custódias.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos recorrentes.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. AGRAVANTES SENTENCIADOS A 13 (TREZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No que se refere à alegação de demora para a apreciação do recurso de apelação interposto contra sentença prolatada no dia 30 de junho de 2021, tenho que, por ora, não está configurado o aventado excesso de prazo para a análise do referido recurso. Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - No caso não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada em razão de demora na apreciação do recurso interposto contra sentença que condenou ambos os Agravantes por cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas à gravosa reprimenda de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Eis que, no que tange à hipótese aventada, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 9 (nove) meses, desde a prolação da sentença, no mês de junho de 2021, não se me afigura desproporcional. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 25).



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para julgamento da apelação, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato. Vide:



    “(...) a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 9 (nove) meses, desde a prolação da sentença, no mês de junho de 2021, não se me afigura desproporcional. ”



    Nesse sentido, tem-se pronunciamento alinhado à Jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 2. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Hipótese em que não se verifica manifesto excesso de prazo para julgamento da apelação diante do lapso temporal decorrido entre a sua interposição e a impetração do writ, da complexidade do feito e da existência de inúmeros réus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 191.433-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 189295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual mantida a custódia cautelar e à suposta inobservância do art. 316, § único do CPP, cumpre destacar não terem sido objeto de deliberação no STJ, motivo pelo qual não podem ser aqui analisadas, sob pena de indevida supressão de instância, na linha de precedentes da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente